Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702498-98.2020.8.07.0020 RECORRENTE: HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA RECORRIDA: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. LIGAÇÃO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. PROCEDER CLANDESTINO IDENTIFICADO EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO ADOTADO PELA CEB. RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. OBSERVÂNCIA. FRAUDE INEQUÍVOCA QUE DISPENSA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CAUTELA IMEDIATA LEGALMENTE ADMITIDA. DANO MORAL. OFENSA NÃO CARACTERIZADA RELATIVAMENTE A QUEM DESATENDE A PADRÃO DE COMPORTAMENTO EXIGÍVEL NO INTERESSE NA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA COLETIVIDADE. ATO LÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo autor/apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. 2. Sentença. Equivocada indicação de norma jurídica. Não tem aptidão para nulificar a sentença o alegado fato da revogação do ato normativo (Resolução ANEEL 456/2000) invocado como fundamento legal da decisão proferida pelo julgador monocrático, que declinou os motivos de fato e de direito com que formou seu convencimento, dissentiu da tese inaugural e julgou improcedente a pretensão deduzida em ação de conhecimento manejada em desfavor da CEB. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada 3. Hipótese em que o conteúdo da regra do art. 90, III, da revogada Resolução n. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica, em todo seu sentido, foi reprisado no art. 175 da vigente Resolução ANEEL n. 414/2010. O diploma normativo revogado estabeleceu e o atualmente em vigor estabelece, a benefício da concessionária e de todos os usuários, padrão de comportamento a ser observado por todos: a proibição de feitura de ligações clandestinas de energia elétrica. Irregularidade verificada na unidade consumidora em que reside o autor. Religação feita à revelia da CEB. Suspensão imediata de fornecimento de serviços autorizada em condições gerais de fornecimento de energia elétrica e devidamente disciplinada nos arts. 168 e 175 da Resolução Normativa n. 414/2010. 4. Constatada a feitura de ligação clandestina na unidade consumidora vinculada ao nome do autor/apelante, indiferente que a fraude tenha sido concretizada pelo possuidor do imóvel, pelo proprietário ou por terceiro, uma vez que beneficiário do ilícito praticado é o usuário da unidade consumidora que se beneficia pela utilização do produto comercializado pela CEB sem efetuar a necessária contrapartida de natureza pecuniária. 5. A desobediência a norma de conduta que têm por finalidade viabilizar a vida em sociedade – a exemplo da obrigação que tem o consumidor de estar em sua residência ou de ali deixar quem possa franquear a entrada de servidores autorizados a fazer o procedimento de religação – impossibilitou o regular religamento da energia. Inobservância, pelo consumidor, de padrão de comportamento dele exigível, tanto no que concerne a não criar dificuldade à ação da concessionária quanto no que diz respeito a não se beneficiar de ligação clandestina de energia. Situação autorizadora de imediata suspensão de fornecimento. Fraude caracterizada. Violação inocorrente a direitos inerentes à personalidade humana. Dano moral inexistente. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, 71, 129, 168 e 175, todos da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, sustentando que na data do corte de energia elétrica de sua residência não existia ligação clandestina ou qualquer irregularidade que justificasse a suspensão imediata do seu fornecimento. Afirma que o corte de energia se revelou ilegal, sem qualquer notificação prévia, o que enseja o dever de ser deferido o pedido indenizatório pleiteado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em seu nome HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936 (ID 24598607). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na aventada afronta aos artigos 71, 129, 168 e 175, todos da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). Determino que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome de HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936 (ID 24598607). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025